Tribunal: TJMT
Processo: 0005067-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005067-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (APELANTE), CELSO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 294.551.111-87 (APELADO), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO. ART. 775 DO CPC. HOMOLOGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios” (STJ, Resp. n. 1.675.741/PR, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJE de 5/8/2019).

2.

A pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0005067-49.2014.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

APELADO: CELSO ALVES DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial n. 0005067-49.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CELSO ALVES DE OLIVEIRA
,
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, e por fim, condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios da Defensoria Pública em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (Id. 234776677).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que requereu a extinção da demanda, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome do executado, ora apelado, de modo que o juízo de primeiro grau extinguiu a ação, sem resolução do mérito, e determinou a condenação do exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assevera que deve ser observado o princípio da causalidade, que dispõe que o ônus sucumbencial deverá ser suportado por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Alude que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo apelado, haja vista que deu causa ao ajuizamento da presente demanda, ao não efetuar o pagamento do débito perquirido, bem como diante da ausência de bens para satisfazer a execução.

Pondera que o fato de o recorrente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade em desfavor daquele que, embora tenha decisão meritória favorável, não vem a obter êxito prático com o processo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença prolatada pelo juízo de piso, com o fim de redistribuir os ônus de sucumbência, fazendo-o recair na integralidade sobre a parte executada, ora apelado, em atenção ao princípio da causalidade (Id. 237776679).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 235410655.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em Id. 234776683.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso interposto, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial n. 0005067-49.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CELSO ALVES DE OLIVEIRA
,
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, e por fim, condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios da Defensoria Pública em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (Id. 234776677).

Na origem, versa ação de execução de título extrajudicial movida por Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A, em face de Celso Alves de Oliveira, fundada na Cédula de Crédito Comercial n. 101110458/0, firmada em 04.09.06, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos em 12 (doze) prestações mensais de R$ 195,32 (cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), com vencimento inicial em 14.10.06, e vencimento final em 04.09.07 (Id. 234776178 – Pág. 9).

A execução foi proposta em razão da inadimplência do devedor no valor de R$ 4.978,38 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), em 07.02.2014 (Id. 234776178 – Pág. 8).

O executado foi citado por edital (Id. 234776179 – Pág. 44), e a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial (Id. 234776179 Pág. 38), e posterior apresentação de defesa (Id. 234776180 – Pág. 1).

Depois de inúmeras tentativas de localizar bens passíveis de penhora, o exequente, ora apelante, por não mais vislumbrar possibilidades de receber o crédito perseguido nesta ação, pugnou pela desistência da ação nos termos do art. 775 do CPC, cujo pedido foi homologado e gerou a extinção da execução, sem resolução de mérito, o que constitui a sentença ora recorrida, (Id. 234776672).

A controvérsia está em saber, se é caso de condenar o exequente, ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, que patrocinou a defesa do executado revel, como curadora especial.

O recurso deve ser
parcialmente provido
.

Acerca da matéria relativa à desistência da ação de execução, o CPC assim dispõe:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante”.

Nesse contexto, entendo que a irresignação merece prosperar, porquanto, a pretensão executória apenas se tornou frustrada ante a inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, de modo que se aplica o princípio da causalidade, não atraindo para a parte exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

Ademais, não sustenta a tese de extinção por abandono do autor, eis que não ocorreu a intimação pessoal do exequente para manifestar sobre a certidão de Id. 234776655.

Dessa forma, não se mostra legal e adequado condenar o exequente por demanda, cuja causa iniciou-se pela inadimplência do executado, bem como, a desistência da execução foi motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

A orientação jurisprudencial do STJ determina que, nos casos em que o pedido de desistência da execução, seja motivado pela ausência de localização de bens do devedor, em razão do princípio da causalidade, não há falar-se em fixação de verba honorária a ser paga pela parte exequente:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras,
a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo
. 4. Recurso especial não provido. (STJ, Resp. n. 1.675.741/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJE de 5/8/2019)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento da SEGUNDA SEÇÃO do STJ é de que "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 957.460/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020), entendimento aplicado pela decisão agravada. 1.1. Além disso, em recente julgamento, a CORTE ESPECIAL do STJ ratificou tal conclusão, assentando que "a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. (EAREsp n. 1.854.589/PR, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/11/2023, DJE de 24/11/2023.) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.383.991/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)”.

Em igual sentido, precedentes desta Corte:

“AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
. (TJ-MT 0000350-68.2006.8.11.0010, Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 01/02/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (TJMT - N.U 0000550-30.2003.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)”.

Dessa forma, considerando o princípio da causalidade, a extinção da execução, motivada pela inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) - como é a hipótese dos autos, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada, que deu causa à ação em razão do seu inadimplemento.

Por tais razões, e em face do princípio da causalidade, entendo que deve ser provido em parte o pleito recursal, afastando-se a condenação do exequente/apelante em honorários sucumbenciais.

Por fim, destaca-se que a eventual oposição de embargos de declaração protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, do que ele não se isenta mesmo se for beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

E, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (Resp. no 88.365/SP, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.05.1996)”
.

Por essas razões, conheço do recurso, e
PROVEJO EM PARTE
, para o fim de reformar a sentença objurgada, afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024